Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0706074-02.2020.8.07.0020 Apelante (s) ESPÓLIO DE ADOLFO PEREIRA DE BRITO Apelado (s) COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLÍCIA CIVIL LTDA. – COOHAPC Relator (a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta pelo Espólio de Adolfo Pereira de Brito contra a sentença de Id 24917749 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida em seu desfavor por Cooperativa Habitacional da Polícia Civil Ltda. – COOHAPC. No relatório da sentença, o qual adoto, em parte, consta que: Cuida-se de ação ajuizada por COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLÍCIA CIVIL LTDA em face do ESPÓLIO DE ADOLFO PEREIRA DE BRITO. Segundo a petição inicial, o proprietário do imóvel Adolfo Pereira de Brito, falecido no dia 16/08/2015, filiou-se à Cooperativa Habitacional da Polícia Civil, adquirindo, desse modo, o apartamento 202, localizado na Rua 08 Norte, lotes 4, 6 e 8, bloco em processo de inventário (processo no 0024901-04.2016.8.07.0001); porém, o réu não providenciou a transferência do registro do imóvel para o nome do proprietário. Ressalta que o imóvel está devidamente quitado e a Cooperativa autorizou a transferência do imóvel em 9 de março de 2015. Ocorre que até o ajuizamento do feito ainda não teria sido realizada a transferência do imóvel para o nome do proprietário. Defende a autora que, considerando que o imóvel foi arrolado no processo de inventário, mas ainda se encontra no nome da autora, cabe ao espólio do proprietário realizar a transferência do registro do imóvel. Salienta que o imóvel encontra-se com débitos relativos ao IPTU, o que gera problemas para a COOHAPC. Após apresentar os fundamentos, pede que a parte ré seja condenada a proceder a escrituração, para seu nome, do apartamento 202, localizado na Rua 08 Norte, lotes 4,6 e 8, bloca A do Edifício Boulevard - Águas Claras/DF. Na contestação do id 70020742, o réu afirma que o espólio não tem condições financeiras de realizar o registro da escritura de transferência e pagar imposto e demais débitos necessários. Alega que a competência é do Juízo do inventário. Pediu a gratuidade de justiça. Foi deferida a gratuidade de justiça. Determinou-se a conclusão para sentença. Após o regular iter procedimental sobreveio a sentença em que a pretensão inicial foi acolhida em dispositivo assim redigido: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar ao espólio-réu a proceder à escrituração e registro, para seu nome, do apartamento 202, localizado na Rua 08 Norte, lotes 4,6 e 8, bloca A do Edifício Boulevard - Águas Claras/DF, no prazo máximo de 20 dias corridos da intimação pessoal, conforme súmula 410 do STJ, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por enquanto, à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em favor da autora. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado ou carta com AR-MP, para intimar a inventariante para cumprir a obrigação acima estipulada, no prazo, sob pena de incidência da multa acima fixada, em favor da autora. Ressalto que o valor da multa poderá ser habilitado no inventário. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não exigiu maior trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Ficará suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça outrora deferida. Após o trânsito em julgado, findada a fase de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. Sentença registrada eletronicamente nesta data e proferida em atuação no Nupmetas. Intimem-se. Em razões recursais (Id 24917754) o recorrente, sustenta, sem muita objetividade, que “nunca a inventariante se conformou com a inexistência de escrituração, tanto que já solicitou mais de uma vez para que o mesmo fosse vendido e, portanto, escriturado”. Observa, também, que diferentemente “do asseverado na r. sentença, o Toyota Corolla não se encontra em nome do falecido, mas sim de um dos herdeiros, e somente poderá ser objeto de alienação em caso de reconhecimento da propriedade no bojo do processo de inventário”. Ressalta a impossibilidade de transferência do imóvel haja vista que ainda pende “litígio sobre a sua venda”. Destaca que “nenhum dos herdeiros possui dinheiro para providenciar a transferência sem prejuízo de seu sustento”. Assinala que o “melhor seria o MM. Juízo determinar a transferência após a finalização do tramite sobre a venda do imóvel, determinando um prazo para tanto. No entanto, da forma decidida, certamente é impossível de cumprimento, pois enquanto durar a briga no espólio, nada poderá ser decidido”. Acrescenta, por fim, que “somente cabe ao Juízo do inventário a determinar a transferência ou qualquer outra incidência perante ao imóvel arrolado. Assim, e como ainda não se terminou o assunto da venda do imóvel, apenas cabe ao Juízo universal do inventário decidir o tema em apreço, sendo, pois, nula a determinação aposta em primeira instancia”. Pede, com isso: ANTE TODO O EXPOSTO, e conforme os termos das razões expendidas e preenchidos os pressupostos recursais, a Apelante pugna pelo conhecimento desta Apelação, requerendo, no mérito, o reconhecimento da nulidade da r. sentença, eis que todo e qualquer assunto referente a bens arrolados em espólio hão que ser discutidos no Juízo do inventário, ou, no mérito, caso assim não entenda, o que se admite por amor ao debate, que seja o pedido julgado improcedente, pois assim o fazendo estará essa Eg. Corte praticando ato da mais pura e lídima Justiça, como de direito. Ausente o preparo diante da justiça gratuita (Id 24917742). Sem contrarrazões (certidão de Id 24917763). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente recurso não merece transpor os umbrais do conhecimento. Explico. Como dito na exposição, o apelante investe contra o ato judicial de Id 24917749 proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida em seu desfavor por Cooperativa Habitacional da Polícia Civil Ltda. – COOHAPC. Aludido decisum está assim lastreado: Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Passo ao imediato julgamento do mérito da presente demanda, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil. Conforme documento do id 63214577, em 9/3/2015, ADOLFO PEREIRA DE BRITO recebeu autorização para escriturar o imóvel acima mencionado para seu nome. Não o fez. Faleceu em 16/8/2015, sem cumprir sua obrigação de transferir o bem para ele. Com isso, ilicitamente, desde 2015, vários débitos estão surgindo na matrícula do imóvel, id Num. 63214581 - Pág. 1, podendo prejudicar a honra objetiva da autora, já que o bem ainda está em seu nome, de acordo com o Id Num. 63214573 - Pág. 1. O Código Civil determina que o comprador assuma a obrigação de escriturar o bem para si, justamente para que a certidão da matrícula corresponda ao efetivo cumprimento e realidade atual do negócio, visando evitar prejuízos tributários e demais responsabilidades ao vendedor. Diz o Código: “Art. 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra para que o efetive. Art. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição. Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. A alegação de que o espólio não tem bens ou renda para cumprir o requerido não justifica e não exime legalmente da obrigação. Cabe aos herdeiros saírem da posição cômoda de deixar o imóvel gerar dívidas e investir na necessidade de regularização, para, futuramente, se for o caso, obter um quinhão mais condizente com a realidade e com observância da legislação. Além disso, o imóvel poderia muito bem está alugado para render aluguel suficiente para a regularização. E até poderia ser autorizada sua venda antecipada a terceiros, se fosse o caso, e parte da quantia poderia ser utilizada para resolver todas as pendências de registros e tributárias. Outro lado, ao contrário do que dito na contestação, existe também um Toyota Corolla como bem partilhável, que poderia ser vendido mediante autorização para resolver a questão. Ou seja, existem várias alternativas ao réu para resolver o assunto. Só não o faz o réu porque pode ser mais conveniente a ele economicamente que as despesas de IPTU/TLP continuem em nome da autora; mas, isso não pode ser tolerado, porque configura enriquecimento ilícito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar ao espólio-réu a proceder à escrituração e registro, para seu nome, do apartamento 202, localizado na Rua 08 Norte, lotes 4,6 e 8, bloca A do Edifício Boulevard - Águas Claras/DF, no prazo máximo de 20 dias corridos da intimação pessoal, conforme súmula 410 do STJ, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por enquanto, à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em favor da autora. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado ou carta com AR-MP, para intimar a inventariante para cumprir a obrigação acima estipulada, no prazo, sob pena de incidência da multa acima fixada, em favor da autora. Ressalto que o valor da multa poderá ser habilitado no inventário. Declaro resolvido o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não exigiu maior trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Ficará suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça outrora deferida. Após o trânsito em julgado, findada a fase de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do TJDFT. Sentença registrada eletronicamente nesta data e proferida em atuação no Nupmetas. Intimem-se. Vê-se que o juiz, ao acolher o pleito formulado pela autora/apelada, entendeu, em suma, que “O Código Civil determina que o comprador assuma a obrigação de escriturar o bem para si, justamente para que a certidão da matrícula corresponda ao efetivo cumprimento e realidade atual do negócio, visando evitar prejuízos tributários e demais responsabilidades ao vendedor” (Id 24917749, p. 3). Neste recurso (Id 24917754), o recorrente, com o firme propósito de ver reformado o pronunciamento de 1o grau, alega que “nunca a inventariante se conformou com a inexistência de escrituração, tanto que já solicitou mais de uma vez para que o mesmo fosse vendido e, portanto, escriturado”. Observa que diferentemente “do asseverado na r. sentença, o Toyota Corolla não se encontra em nome do falecido, mas sim de um dos herdeiros, e somente poderá ser objeto de alienação em caso de reconhecimento da propriedade no bojo do processo de inventário”. Ressalta a impossibilidade de transferência do imóvel haja vista que ainda pende “litígio sobre a sua venda”. Destaca que “nenhum dos herdeiros possui dinheiro para providenciar a transferência sem prejuízo de seu sustento”. Assinala que o “melhor seria o MM. Juízo determinar a transferência após a finalização do tramite sobre a venda do imóvel, determinando um prazo para tanto. No entanto, da forma decidida, certamente é impossível de cumprimento, pois enquanto durar a briga no espólio, nada poderá ser decidido”. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) Nessa perspectiva, oportuno destacar que o recorrente não atendeu ao ônus argumentativo que a ele cabe de desenvolver fundamentação analítica, explicitando os motivos concretos autorizadores da pretendida prolação de novo provimento judicial para infirmar as razões e conclusões do decisum guerreado. Antes, em comprometido processo argumentativo, deixou de aduzir, em razões recursais, fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais haveria de ser reformada a sentença que considerou a pretensão do espólio/autor de se ver desobrigado, por si ou pelos herdeiros, de proceder ao registro imobiliário da propriedade adquirida, à Cooperativa Habitacional da Polícia Civil, pelo autor da herança, sobre o apartamento 202, localizado na Rua 08 Norte, lotes 4, 6 e 8, bloco A do Edifício Boulevard - Águas Claras/DF. Sem atentar ao dever de apresentar motivação que guarde relação de congruência com a motivação utilizada como razão de decidir do julgado combatido, o apelante se adstringe a tecer ilações sobre o processo de inventário e sobre a situação financeira dos herdeiros, além de sugerir ao magistrado as possíveis soluções que melhor se adequariam à hipótese. Mais. No que tange à nulidade da “determinação aposta em primeira instância”, de igual modo, não logrou o espólio recorrente dizer, objetivamente, em que consistiu o error in procedendo. A singela referência de dispositivo legal, de forma isolada, à míngua da indispensável fundamentação, não supre a necessidade de impugnação, específica, dos fundamentos do ato judicial recorrido. Atendido não está o ônus processual de confrontar por escrito e de modo analítico, em razões de recurso, os fundamentos da sentença para, assim, racionalmente indicar eventual desacerto no pronunciamento judicial atacado. Manifesta a inobservância pelo recorrente do ônus dialeticidade por total desatenção ao comando legal posto no artigo 1.010, II a III, do CPC. Destaco que no plano jurisprudencial não há qualquer dissenso quanto ao tema, consoante os seguintes julgados: [...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013) [...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142) Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porque o recorrente traz argumentação evasiva, totalmente dissociada da motivação utilizada no julgado recorrido. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre na hipótese. Facultar ao apelante momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III c/c art. 1.010, II a IV, do Código de Processo Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porque não houve trabalho adicional realizado pelo advogado da parte apelada em razão do não terem sido apresentadas contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se ao i. juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora